Tribunal: TJPA
Processo: 0804680-51.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804680-51.2021.8.14.0015

APELANTE: M. M. D. M., BRUNA MELO DA SILVA, SANDRA MARIA MELO DA SILVA

APELADO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSE LIVRE PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE ADMITIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos morais, na qual o autor pleiteava a concessão do passe livre para pessoa com deficiência e o desconto de 80% para acompanhante em transporte aéreo, além de indenização por dano moral em razão da negativa de embarque.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da (i) aplicabilidade do benefício do passe livre, previsto na Lei nº 8.899/94, ao transporte aéreo; e (ii) eventual caracterização de falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 8.899/94 prevê a concessão de passe livre para pessoas com deficiência apenas nos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário, não se estendendo ao transporte aéreo.
4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não cabe ao Poder Judiciário ampliar benefícios sociais não expressamente previstos em lei, sob pena de atuar como legislador positivo (REsp 1.155.590/DF).
5. A negativa da empresa aérea em conceder a gratuidade não configura falha na prestação do serviço, pois decorre de interpretação estrita da legislação vigente.
6. Não restou demonstrado nos autos dano moral passível de indenização, uma vez que o indeferimento da gratuidade não se traduz em violação a direitos da personalidade ou sofrimento extraordinário.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte admitida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O passe livre previsto na Lei nº 8.899/94 não se aplica ao transporte aéreo. 2. A negativa da gratuidade da passagem aérea por falta de previsão legal não configura falha na prestação do serviço. 3. O mero indeferimento da isenção tarifária não configura dano moral indenizável.”

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação

interposta por MIGUEL MELO DE MATOS, BRUNA MELO DA SILVA E SANDRA MARIA MELO DA SILVA
contra decisão proferida pela
2ª Vara Cível da Comarca de Castanhal/PA
nos autos da
ação de reparação por danos morais
(proc. nº
0804680-51.2021.8.14.0015
), movida contra GOL LINHAS AÉREAS S.A., cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“Do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na Exordial, efetuados pelos requerentes MIGUEL MELO DE MATOS, representado por sua genitora BRUNA MELO DA SILVA, e SANDRA MARIA MELO DA SILVA em face de GOL – TRANSPORTES AÉREOS S.A, pelos motivos supra delineados. Determino a retificação do polo passivo da demanda, excluindo a empresa GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A e seja incluída a empresa GOL LINHAS AÉREAS S.A – CNPJ 07.575.651./0001-59, no polo passivo desta demanda. JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, que o faço nos termos da norma do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios (os quais fixo em 20%(vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a obrigação por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015, haja vista serem beneficiários de Justiça Gratuita. Revogo a tutela de urgência deferida no ID 47424084, face a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Em havendo apresentação de recurso, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal e, remetam-se os autos ao órgão julgador competente, procedendo-se conforme dispõe a norma do artigo 1.010, §§ 1º, 2º, do CPC/15, independentemente de juízo de admissibilidade (§3º, do artigo 1.010, do CPC/15). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se. Expeça-se o necessário [1]. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Em suas razões recursais, o apelante busca a atribuição de efeito suspensivo, nos moldes do art. 1.012, §4º, do CPC, sob a justificativa de que a decisão recorrida, caso mantida, poderá acarretar dano grave e de difícil reparação.

Sustenta que a sentença deve ser anulada, uma vez que o magistrado de primeira instância negou a isenção tarifária ao menor sob o argumento de que doença não se equipara à deficiência. No entanto, os autos contêm laudos médicos que atestam sua condição de pessoa com deficiência, o que evidencia o equívoco da decisão. Dessa forma, a negativa da isenção tarifária contraria frontalmente o artigo 1º da Lei nº 8.899/1994, que concede passe livre às pessoas com deficiência e carentes no transporte interestadual.

Ademais, argumenta-se que a sentença impugnada violou o dever de fundamentação, conforme exige o art. 489 do CPC, ao ignorar as provas documentais que atestam a deficiência do recorrente. Caso o juízo tivesse dúvidas quanto à sua condição, deveria ter determinado a realização de perícia médica complementar, em vez de simplesmente indeferir o pedido. Assim, a decisão configura um cerceamento de defesa e afronta o princípio da motivação das decisões judiciais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para:
(i)
reforma da sentença para que seja reconhecido o direito do recorrente à isenção tarifária da passagem aérea, bem como a concessão do desconto de 80% à sua acompanhante; e
(ii)
condenação da Gol Linhas Aéreas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00.

O Ministério Público
ofertou parecer pelo conhecimento parcial do recurso e no mérito pelo seu não provimento
(ID 18292608).

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado pleiteia o não provimento do recurso.

Os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

O recurso deve ser parcialmente conhecido. O pedido de gratuidade da passagem aérea e o desconto para acompanhantes deixou de constar na petição inicial após a última emenda, quando a demanda foi convertida em AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Assim, considerando a ausência de interesse recursal sobre esse ponto, a análise deve se restringir ao pleito indenizatório relativo ao suposto cancelamento indevido da passagem aérea.

Dessa forma, o presente apelo deve ser parcialmente admitido, limitando-se à discussão sobre a existência ou não de dano moral indenizável.

Diante disso,
deixo de conhecer do recurso na parte que impugna gratuidade da passagem aérea e o desconto para acompanhantes.

Por outro lado, considerando a presença dos pressupostos de admissibilidade
ao pleito indenizatório relativo ao suposto cancelamento indevido da passagem aérea,

conheço do recurso de apelação quanto a esse ponto.

2.

Razões recursais.

O ponto central da controvérsia reside na possibilidade de concessão do passe livre para transporte aéreo a pessoa com deficiência e seu acompanhante, bem como eventual responsabilidade da empresa aérea por danos morais em razão da negativa de embarque. Os apelantes sustentam que o menor Miguel Melo de Matos, portador de Retocolite e CID Q43.1, faz jus à gratuidade da passagem aérea e ao desconto de 80% para sua acompanhante, com fundamento na Lei nº 8.899/94 e no Código de Defesa do Consumidor. Alegam ainda que a negativa de embarque lhes causou dano moral, justificando a indenização pleiteada.

A empresa aérea, por sua vez, refuta a obrigação de conceder o passe livre, argumentando que a legislação vigente não estende essa gratuidade ao transporte aéreo, aplicando-se apenas ao transporte coletivo terrestre, aquaviário e ferroviário. Além disso, defende que não houve falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais.

No que se refere ao direito de passe livre em transporte aéreo às pessoas com deficiência carentes. A Lei 8.899/94 concedeu passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte interestadual e determinou que o Poder Público deveria regulamentar este direito no prazo de noventa dias de sua publicação.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, referida lei “é parte das políticas públicas para inserir os portadores de necessidades especiais na sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República de cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela definição de meios para que eles sejam alcançados. (...)” (ADI 2649, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2008, DJe-197 DIVULG 16-10-2008 PUBLIC 17-10-2008 EMENT VOL-02337-01 PP-00029 RTJ VOL-00207-02 PP-00583 LEXSTF v. 30, n. 358, 2008, p. 34-63).

Em cumprimento à previsão, foi editada a Portaria Interministerial nº. 003/2001 que disciplinou a matéria determinando que as empresas de transporte coletivo interestadual forneçam dois assentos gratuitos às pessoas com deficiência e a gratuidade do serviço nos transportes rodoviário, ferroviário e aquaviário, omitindo-se quanto ao transporte aéreo. Vejamos:

“Art. 1º Disciplinar a concessão do Passe Livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual, nos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário.

Art. 2º Aos portadores do Passe Livre serão reservados 2 (dois) assentos em cada veículo ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros.”

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.155.590-DF, decidiu que “Carece esta Corte Superior, a partir da competência constitucional que lhe é determinada, ampliar hipóteses de concessão de benefício a determinado grupo minoritário, com base unicamente no exercício hermenêutico, de modo a ampliar os modais de transporte interestadual submetidos ao regime da gratuidade, prevista na Lei n. 8.899/94 e nos atos normativos secundários que a regulamentam, sob pena de atuar como legislador positivo” (REsp 1155590/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018), in verbis:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TRANSPORTE AÉREO GRATUITO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA HIPOSSUFICIENTES - LEI 8.899/94 - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA DE GRATUIDADE EM RELAÇÃO AO MODAL AÉREO - DESCABIMENTO DA CRIAÇÃO DA MODALIDADE A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. Hipótese: Trata-se de ação civil pública cuja pretensão é viabilizar a gratuidade do transporte público interestadual no modal aéreo às pessoas com deficiência hipossuficientes, e seus acompanhantes, porquanto concretizada omissão indevida pelo legislador ao regulamentar o tema, limitando o passe livre apenas as hipóteses de locomoção por meio rodoviário, ferroviário e aquaviário. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei n.º 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se aperfeiçoa a irresignação embasada em violação à disposição veiculada em decreto regulamentador, justo que não enquadrável no conceito de lei federal a que se refere o permissivo constitucional, obstando o conhecimento do recurso especial no ponto. Precedentes. 3. Carece esta Corte Superior, a partir da competência constitucional que lhe é determinada, ampliar hipóteses de concessão de benefício a determinado grupo minoritário, com base unicamente no exercício hermenêutico, de modo a ampliar os modais de transporte interestadual submetidos ao regime da gratuidade, prevista na Lei n. 8.899/94 e nos atos normativos secundários que a regulamentam, sob pena de atuar como legislador positivo. 4. Dadas as vicissitudes do transporte aéreo, inviável a utilização da Portaria Interministerial n. 003/2001 por processo analógico ou interpretação extensiva, cujo objeto é especificamente o de delimitar a aplicação da Lei n. 8.899/94 ao transporte coletivo interestadual rodoviário, aquaviário e ferroviário. 5. Na hipótese de se verificar omissão legislativa, incumbe ao interessado legitimado lançar mão dos remédios constitucionais disponíveis para suprir a inatividade legislativa. 6. Recurso especial desprovido. (REsp 1155590/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018) Nesse sentido, não cabe ao Poder Judiciário ampliar os benefícios previstos pela Lei n. 8.899/94 e a regulamentação dada por meio da Portaria Interministerial n. 003/2001, não sendo este o meio adequado para o suprimento da omissão normativa.”

Ressalta-se, ainda, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), legislação posterior à aqui debatida, também não dispôs acerca do direito pretendido.

No tocante à gratuidade da passagem aérea, está demonstrado que legislação vigente não prevê a gratuidade da passagem aérea para pessoas com deficiência, uma vez que o benefício do passe livre se restringe aos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário, conforme disposto na Lei 8.899/94 e regulamentado pelo Decreto 3.691/2000. Dessa forma, não há como obrigar a companhia aérea recorrida a conceder um benefício que não encontra amparo legal.

Não se verifica, ainda, qualquer ilegalidade na conduta da empresa ré, que agiu em conformidade com a legislação aplicável. A negativa da gratuidade das passagens foi embasada em normativas específicas do setor aéreo, que não preveem a obrigação pleiteada pelos apelantes. Assim, inexiste falha na prestação do serviço que justifique a imposição de condenação à companhia aérea.

Sendo assim, o reconhecimento de direitos sociais pelo Poder Judiciário deve respeitar o princípio da separação dos poderes, cabendo ao Legislativo deliberar sobre a inclusão de novas categorias de transporte na legislação vigente.

No que concerne o pedido de indenização por danos morais, não restou demonstrado nos autos qualquer abalo moral significativo que justifique a reparação pretendida, mero indeferimento da gratuidade ou o cancelamento de passagem, quando fundado em razões legítimas e legais, não configura, por si só, violação de direitos subjetivos apta a ensejar indenização.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade na conduta da empresa ré e não se verificando qualquer dano moral passível de indenização, a sentença de primeiro grau deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO parcialmente do recurso e na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 01/04/2025